Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIO DA COSTA VIANA - EPP - CNPJ: 02.250.817/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-

INTERPOSIÇÃO DE IDÊNTICO AGRAVO ANTERIOR – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Constada a repetição de recursos, sob idênticos fundamentos, impugnando a mesma decisão, resta configurada a violação ao principio da unirrecorribilidade, impondo-se o não conhecimento, face a preclusão consumativa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo

Banco do Brasil
., em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento

n.
1001464-59.2023.8.11.0000, que

negou seguimento ao recurso, por violação ao principio da unirrecorribilidade.

Inconformado, o agravante sustenta que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento e que o não seguimento constitui afronta ao principio da segurança jurídica.

Diz que a decisão monocrática não observou o principio da igualdade e da celeridade processual, e os direitos de ação e defesa, que estão vinculados ao acesso à justiça, ao contraditório e a ampla defesa.

Alega que a decisão agravada constitui óbice ao acesso à justiça,

Requer assim, a reforma da decisão a fim de determinar o processamento do agravo de instrumento.

Decorreu o prazo sem contraminuta (id n. 162824651)

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Isto porque, conforme ficou registrado na decisão agravada, o Banco interpôs idêntico recurso de agravo de instrumento tombado sob n.
1001286-13.2023.8.11.0000, que foi distribuído por sorteio a este mesmo relator, primeiramente, em 30.01.2023, às 16:28min.

No referido recurso a instituição bancaria ataca a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer n.
1029063-15.2021.8.11.0041, proposta pelo ora agravado, que determinou ao Banco do Brasil que disponibilize a operação capital de giro (Pronampe), no limite correspondente a 30% do faturamento da empresa em 2019, cujo
decisu
m
foi objeto de análise por este relator, que indeferiu a tutela de urgência, e no mérito, desproveu à unanimidade o recurso. Veja:

“
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORMALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO (PRONAMPE) – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - MATÉRIA DECIDIDA – MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial é matéria preclusa.

É plenamente possível a fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, notadamente quando pronunciamento anterior vem sendo desrespeitado, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

Recurso desprovido”
- (id n. 162969678 – autos RAI 1001286-13.2023.8.11.0000)

Ocorre que no Agravo de Instrumento n. 1001464-59.2023.8.11.0000, inadmitido por violação ao principio da unirrecorribilidade, o agravante combate a mesma decisão, mediante os mesmos fundamentos postos, e, nesse contexto, o segundo recurso não foi conhecido.

Logo, como assinalado no
decisum
monocrático, interposta a primeira irresignação pela parte contra a decisão, esgotou-se a possibilidade de ser realizado ato posterior tendente a lhe modificar, aditar ou ratificar, pela aplicação do princípio da consumação do recurso, a não ser que se dirigisse contra uma nova decisão, o que definitivamente não é o caso.

Assim sendo,
o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DUPLICIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO.

A duplicidade na oposição de Declaratórios contra a mesma decisão impede o conhecimento dos segundos Embargos, em face do Princípio da Unirrecorribilidade
.”
(RED n. 55.573/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, j. 29.06.2011 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes
.”
(RAR n. 132.546/2011, 6a Câm. Cível , Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023